Tribunal: TJMT
Processo: 1025288-21.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025288-21.2023.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JUAREZ RODA JUNIOR - CPF: 879.961.971-72 (JUIZO RECORRENTE), JUAREZ RODA JUNIOR - CPF: 879.961.971-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), JUAREZ RODA JUNIOR - CPF: 879.961.971-72 (RECORRIDO), JUAREZ RODA JUNIOR - CPF: 879.961.971-72 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÕES COLETIVAS DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO POPULAR – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA – SISTEMA REMUNERATÓRIO INFERIOR AO PREVISTO EM LEI – DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DE CARÁTER PATRIMONIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA RATIFICADA.

A ação popular, disciplinada pela Lei no 4.717/65 e voltada à invalidação do ato administrativo lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, constitui medida de proteção a direitos difusos da sociedade e não a direitos individuais homogêneos de natureza patrimonial
.

A ação popular é via inadequada para veicular pretensão visando à salvaguarda do sistema remuneratório de candidatos a serem contratados para atuar em hospitais públicos por meio de processo seletivo, por se tratar de interesses individuais de natureza patrimonial e não de interesses difusos da sociedade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT que, na ação popular com pedido de liminar ajuizada por
Juarez Roda Junior
em face de ato do
Secretário Estadual de Saúde de Mato Grosso – Gilberto Gomes de Figueiredo
e do
Estado de Mato Grosso
(Autos no 1025288-21.2023.8.11.0041), indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 330, III, do CPC, ante a inadequação da via eleita e ausência de pressupostos de

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, e, consequentemente, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e VI, também do CPC. (Id 183283425).

Não houve a interposição de recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. José Zuqueti, manifestou-se pela ratificação da sentença em reexame, ao fundamento, em síntese, de que, além da falta de ofensa ao erário,
“
a discussão da demanda é de interesse de cunho individual, no âmbito da preservação dos diretos individuais homogêneos de natureza patrimonial, dos candidatos que serão aprovados no processo seletivo, os quais supostamente receberiam remuneração inferior ao previsto em lei, o que não abarca o direito da coletividade
”.
(Id 181810665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem,
Juarez Roda Junior ajuizou
ação popular, com pedido de liminar, em face de ato do
Secretário Estadual de Saúde de Mato Grosso e do

Estado de Mato Grosso visando à nulidade do Edital de Abertura do Processo Seletivo Simplificado no 003/SES/2023, publicado para a contratação de pessoal para atuação nos hospitais públicos no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso.

Segundo o autor, o referido edital atenta contra o patrimônio público e a moralidade administrativa na medida em que prevê sistema remuneratório com base na Portaria no 197/GBSES/SES/2017, voltada ao atendimento de situação de emergência e de crise nos Hospitais Regionais de Alta Floresta, Colíder e Sorriso, e não com amparo na Lei Complementar estadual no 441/2011, que trata da remuneração da contratação temporária no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde, penalizando, assim, os profissionais que são contratados com salários menores que o previsto em lei e a população que é atendida pelo SUS.

Recebida a demanda e ouvido o Estado de Mato Grosso, o juízo
a quo
proferiu sentença indeferindo a petição inicial da ação popular pelos seguintes fundamentos:

“(...)
De pronto, anoto que a petição inicial não comporta recebimento, ante a ausência de preenchimento dos pressupostos necessários para o ajuizamento da ação popular.

A ação popular foi delineada no artigo 1o da Lei no 4.717/1965, que pr
eceitua:

Art. 1o Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a
anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio
da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos”.

A Constituição Federal ampliou o objeto da ação popular, pois o inciso LXXIII do art. 5o prevê a possibilidade de ajuizá-la com o fito de “
anular ato lesivo ao patrimônio público
ou de entidade de que o Estado participe,
à moralidade administrativa
,
ao meio ambiente
e
ao patrimônio histórico e cultural
”.

Dessa forma, a ação popular tem por escopo desconstituir ou invalidar ato administrativo lesivo a um desses interesses tutelados, devendo a pretensão do autor popular ser passível de subsunção numa das hipóteses previstas na Lei no 4.717/65 (arts. 2o, 3o e 4o) ou na Constituição Federal (art. 5o, inciso LXXIII).

A propósito, calha invocar a abalizada doutrina de Rodolfo de Camargo Mancuso,
in verbis
:

“Pelo que já se desenvolveu anteriormente, pode-se afirmar que
na ação popular o pedido imediato é de natureza desconstitutiva-condenatória, ao passo que o pedido mediato será, precipuamente, a insubsistência do ato lesivo a estes interesses difusos
:
a)
patrimônio público, (...);
b)
meio ambiente, no sentido atual desse conceito;
c)
moralidade administrativa, (...);
d)
Estado ou sociedade civil enquanto consumidores, (...)”
[1]

Ocorre que o objeto de proteção do patrimônio público contra atos lesivos, por meio da ação popular, tutelado pelo art. 5o, inciso LXXIII, da Constituição Federal e pela Lei no 4717/65, são os enquadrados como direitos metaindividuais (difusos e coletivos
stricto sensu
) e não interesses patrimoniais individuais, ainda que homogêneos.

Nesse sentido, colaciono a doutrina de Teori Albino Zavascki
[2]
,
in verbis
:

“A transindividualidade dos interesses tutelados por ação popular fica evidenciada não apenas quando seu objeto é a proteção do meio ambiente ou do patrimônio histórico e cultural (=direitos tipicamente difusos, sem titular determinado), mas também quando busca anular atos lesivos ao patrimônio das pessoas de direito público ou de entidades de que o Estado tenha participação. Nesse caso, embora o patrimônio tutelado esteja sob o domínio jurídico-formal (=sob a propriedade) de uma pessoa jurídica identificada, ele, real e substancialmente, pertencente à coletividade como um todo”.

No caso em apreço, a parte autora aponta na inicial que a ação busca tutelar a legalidade e a moralidade administrativas, as quais estariam sendo violadas com a conduta do requerido, o estaria acarretando, como consequência, lesão ao patrimônio de terceiros, pessoas físicas.

Segundo a parte autora, a “
presente demanda
se funda da proteção à moralidade pública
, uma vez que o Gestor Público não pode atuar de forma subjetiva para estabelecer parâmetros remuneratórios para contratação de pessoal em detrimento da lei que rege o tema e está em plena vigência”.

Diz ainda que a
“
saúde pública coletiva é colocada em risco ao se
pagar a profissionais para atuar no SUS remunerações abaixo daquelas que deveriam ser pagas conforme a LC 441/2011
”.

Dessa forma, resta evidente que, na verdade, a parte autora está tutelando
direitos individuais homogêneos de natureza patrimonial
dos candidatos que serão aprovados no processo seletivo, os quais supostamente receberiam remuneração inferior ao previsto em lei, pretensão não agasalhada pela via da ação popular, a qual visa proteger direitos metaindividuais (difusos e coletivos
stricto sensu
).

Com efeito, a tutela de direitos individuais homogêneos evidencia a inadequação da via escolhida, já que a proteção dos aludidos direitos é cabível, por exemplo, em sede de ação civil pública e não em ação popular que, insista-se, é instrumento para se resguardar direitos transindividuais da coletividade.

A inadequação da via reflete na legitimidade para a propositura da lide, já que o autor não pode, em nome próprio, tutelar direito alheio, relativo às pessoas físicas identificáveis que, em tese, seriam prejudicadas com o pagamento de remuneração inferior ao piso legal.

As hipóteses de legitimação extraordinária decorrem de autorização do ordenamento jurídico (art. 18 CPC), sendo que,
in casu
, o autor não pode atuar como substituto processual da coletividade pela via da ação popular, uma vez, reitera-se, o direito tutelado não é transindividual.

Nesse contexto, em que se tutela lesão à direito individual, por evidente, não se pode suscitar ofensa à moralidade pública.

Acerca da impossibilidade de tutela de direitos individuais homogêneos em sede de ação popular, colaciono os seguintes julgados:

“
TRIBUTÁRIO, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO POPULAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. VIA ELEITA INADEQUADA. IMPUGNAÇÃO. DEFESA DE INTERESSES EMINENTEMENTE PARTICULARES.
PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MEDIDA PROCESSUAL ADEQUADA. REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDA. 1.
A ação popular não é servil à defesa de interesses particulares, tampouco de interesses patrimoniais individuais, ainda que homogêneos ( REsp 776.857/RJ, STJ, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, unânime, DJe 18/02/2009
). 2. A ação popular foi utilizada de forma inadequada, já que não se visa à proteção do patrimônio público, mas à tutela de direitos de psicólogos que atuam na área de renovação de carteiras de habilitação. A inadequação da via eleita tem como consectário a ausência do interesse de agir, o que mostra o acerto da extinção do feito sem resolução do mérito (REENEC 0019493-70.2006.4.01.3400/DF, TRF1, Oitava Turma, Rel. Juiz Federal convocado Bruno César Bandeira Apolinário, unânime, e-DJF1 01/06/2018). 3. O entendimento pacífico da jurisprudência é no sentido de que a ação popular tem como finalidade a proteção do patrimônio público, assim entendido o interesse de toda a coletividade. Na hipótese dos autos, contudo, a pretensão deduzida na peça inicial, condenação da ré, UNIÃO, em obrigação de fazer, consistente na exclusão da tabela de incidência de contribuições previdenciárias, o 1/3 constitucional de férias e os primeiros 15 dias de auxílio-doença, revela a defesa de interesses eminentemente particulares. 4. Não merece reparo a sentença por ter julgado extinto o processo ao argumento de que a presente ação busca uma tutela coletiva em favor da universalidade de contribuintes, com vistas ao afastamento da ação tributária da União. 5. Remessa oficial não provida.”

(TRF-1 - REO: 00004266420174014005, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA, Data de Julgamento: 06/07/2020, 8a Turma, Data de Publicação: PJe 23/07/2020 PAG PJe 23/07/2020 PAG)

“P
ROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. CONCESSÃO DE SERVIÇO. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DE EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE GESTÃO DE ÁREAS DESTINADAS A ESTACIONAMENTO ROTATIVO. INOBSERVÂNCIA DE DIREITO CONSUMERISTA. INÉPCIA DA INICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SÚMULA 211/STJ. 1. A Ação Popular não é servil à defesa dos consumidores, porquanto instrumento flagrantemente inadequado mercê de evidente ilegitimatio ad causam (art. 1o, da Lei 4717/65 c/c art. 5o, LXXIII, da Constituição Federal) do autor popular, o qual não pode atuar em prol da coletividade nessas hipóteses. 2.
A ilegitimidade do autor popular, in casu, coadjuvada pela inadequação da via eleita ab origine,

porquanto a ação popular é instrumento de defesa dos interesses da coletividade, utilizável por qualquer de seus membros, revela-se inequívoca, por isso que não é servil ao amparo de direitos individuais próprios, como sóem ser os direitos dos consumidores, que, consoante cediço, dispõem de meio processual adequado à sua defesa, mediante a propositura de ação civil pública, com supedâneo nos arts. 81 e 82 do Código de Defesa do Consumidor
(Lei 8.078/90). [...] ( REsp 818.725/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2008, DJe 16/06/2008)

Dessa maneira, demonstrada a utilização do instrumento processual inadequado para a pretensão almejada, a parte autora carece de interesse de agir, na modalidade adequação, autorizando o indeferimento da petição inicial (art. 330, inciso III, CPC) e a extinção do feito sem resolução do mérito (art. 485, incisos I e VI, CPC).

Nesse norte, cabe destacar os julgados a seguir,

in verbis:

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. INÉPCIA DA INICIAL. 1.
O cidadão, autor da ação popular, há de fundamentar o seu pedido em causa jurídica expressa determinante de nulidade ou de anulabilidade do ato administrativo. 2.
É inepta, consequentemente, a petição inicial que não apresenta razão alguma determinante da pretensa nulidade e anulabilidade, nem formula pedido nesse sentido
. 3. Parecer do Ministério Público em primeiro grau que opina, em razões bem fundamentadas, pelo reconhecimento da inépcia. 4. Acórdão que entende ter implicitamente sido formulado pedido de nulidade. Obrigatoriedade de pedido explícito. 5. Recurso provido para, restabelecendo a sentença de primeiro grau, julgar extinto o processo sem julgamento de mérito.”

(STJ, REsp 740.803/DF, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2006, DJ 16/10/2006, p. 297).

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO POPULAR.
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA.
INDEFERIMENTO DA INICIAL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 5o, LXXIII, da Constituição Federal/88, "qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovado má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência ". No mesmo sentido estão as disposições da Lei no 4.717/65, que regulamentam a ação popular. 2.
No caso dos autos, o autor objetiva, pela via da ação popular, condenar a ré na obrigação de não fazer
. interromper as obras da FIOL. Ferrovia de Integração Oeste Leste, no trecho KM 1.034-840, bem como de fazer. construir uma passagem adequada e segura para uso dos moradores locais. 3. O pedido de substituição da localização da passagem prevista pela VALEC, por aquela que os autores entendem mais adequada, não indica como causa de pedir algum ato lesivo ao patrimônio público, seja este de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico. 4.
Constatada, de plano, inexistência de prejuízo ao patrimônio público ou lesividade à moralidade administrativa, apta a anular o ato, por meio de ação popular, afigura-se correto o indeferimento da inicial
. 5. Remessa necessária não provida.”

(TRF 1a R.; RN 0001988-33.2015.4.01.3309; Sexta Turma; Rel. Des. Fed. Kassio Marques; DJF1 24/01/2018).

Ressalto que, por se tratar de matéria de ordem pública, a falta de interesse processual pode ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado nos termos o § 3o do art. 485 do Código de Processo Civil.

Friso, ainda, que as duas modalidades de interesse processual – adequação e necessidade – devem estar presentes, sendo que à falta de qualquer delas, a parte torna-se carecedora do direito de agir, dando lugar ao indeferimento da petição inicial e/ou a consequente extinção do processo sem julgamento do mérito.

Sobre o interesse de agir, Alexandre Freitas Câmara, em sua obra “O Novo Processo Civil Brasileiro”, afirma:

“
A aferição do interesse de agir se dá pela verificação da presença de dois elementos:
necessidade da tutela jurisdicional

(também chamada de “interesse-necessidade”)
e
adequação da via processual
(ou “interesse-adequação”).

Haverá interesse-necessidade quando a realização do direito material afirmado pelo demandante não puder se dar independentemente do processo. (...)

Além disso,
impõe-se o uso de via processual adequada para a produção do resultado postulado
. Assim, por exemplo, aquele que não dispõe de título executivo não tem interesse em demandar a execução forçada de seu crédito, pois não é esta a via processual adequada para aqueles que não apresentem um título hábil a servir de base à execução (arts. 783 e 803, I)
[3]
.”

Dessa forma, uma vez ausente o interesse de agir, no binômio
necessidade/
adequação da via

processual eleita
, em face da situação de fato e pedidos apresentados, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe.

Por fim, ressalto que,
in casu,
não há que se falar em decisão surpresa ou ofensa ao inscrito nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, porquanto o indeferimento de plano da inicial, ante a manifesta inidoneidade da ação proposta ao escopo visado, revela a inutilidade do contraditório no caso concreto.

Nesse sentido, aliás, transcrevo a seguir o julgado da lavra do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso

in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO/ALVARÁ JUDICIAL – EXPEDIÇÃO DE PASSAPORTE SEM APRESENTAÇÃO DE TÍTULO DE ELEITOR –
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
- INÉPCIA DA INICIAL –
EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
– GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DEFERIMENTO –
OFENSA AO ART. 10, DO NCPC – PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA – INOCORRÊNCIA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O art. 5o da Lei no. 1.060/50, enfatiza que o julgador somente deve indeferir o pedido de justiça gratuita se tiver fundadas razões, sob pena de afronta ao art. 5o, XXXV, da CF/88. O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 10, exige que o juiz, antes de decidir o processo (entendendo-se aí o
INDEFERIMENTO da INICIAL
), deverá sempre ouvir as partes.
Contudo, esse dispositivo, que homenageia o princípio do contraditório e evita aquilo que está se chamando de “julgamento SURPRESA”,
incide apenas nas hipóteses em que o contraditório esteja formado, ou seja, pressupõe que a petição INICIAL esteja em ordem e que o réu já tenha sido citado
. Se o juiz não mandou citar o réu e decidiu pelo INDEFERIMENTO da INICIAL, não pode estar violando o contraditório
. É esse o caso dos autos. Recurso parcialmente provido apenas para conceder à apelante os benefícios da justiça gratuita.”
(TJMT, N.U 0003499-32.2016.8.11.0007, Ap 144607/2016, DES.SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016).

Com efeito, propiciar a aplicação do princípio da não surpresa no caso
sub examine
daria azo a um contraditório inútil, daí porque descabe cogitar de nulidade da sentença por violação ao referido princípio
.

Pelo exposto, ante a inadequação da via eleita e da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
com fundamento no art. 330, inciso III, do Código de Processo Civil e, por conseguinte,
JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do mesmo estatuto processual
”.
(Id 183283425) Grifos originais.

Pois bem, referida sentença, no meu sentir, deve ser confirmada em todos os seus termos.

Ocorre que, como bem entendeu o juízo
a quo
, a ação popular, disciplinada pela Lei no 4.717/65 e voltada à invalidação do ato administrativo lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, constitui medida de proteção a direitos difusos da sociedade e não a direitos individuais homogêneos de natureza patrimonial, como se verifica no caso dos autos, em que o objetivo buscado pelo requerente é salvaguardar o direito à remuneração em valor superior a um grupo determinado de pessoas, qual seja, os candidatos a serem contratados, por meio do
Edital de Abertura do Processo Seletivo Simplificado no 003/SES/2023
,
para atuação nos hospitais públicos no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso.

Na mesma linha, entendendo ser descabida a utilização da ação popular
com a finalidade de defender direitos patrimoniais de particulares,
cumpre trazer a lume os seguintes julgados deste e do Tribunal de Justiça mineiro:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POPULAR – DEFESA DE INTERESSE PATRIMONIAL INDIVIDUAL E PRIVADO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o artigo 5°, LXXVIII da Constituição da República e artigo 1°, caput, da Lei n° 4.717/65, a ação popular visa à anulação de ato ilegal ou lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, a moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural ou ao consumidor,
inexistindo nesta via processual a possibilidade de se defender interesse patrimonial individual, restando configurada, portanto, a inadequação da via eleita
”.
(N.U 1023434-65.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2021, Publicado no DJE 25/08/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO APELO. REJEIÇÃO. AÇÃO POPULAR. RESOLUÇÃO ARSAE No 154/2021. AUMENTO DA TARIFA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO PÚBLICO. INTERESSE DE CARÁTER PATRIMONIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. Constatado que a peça recursal contém os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam as razões do inconformismo com a decisão objeto de impugnação, o conhecimento da apelação é medida que se impõe.

2.
A ação popular tem por escopo a anulação de atos ilegítimos e lesivos ao patrimônio público (material e imaterial) e visa à proteção de interesses difusos da sociedade
.

3. A Resolução ARSAE no 154/2021 autorizou a COPASA MG a efetuar a cobrança da tarifa de esgotamento sanitário em razão da conexão da edificação à rede pública, com a coleta e o afastamento do esgoto, sem qualquer diferenciação tarifária em razão da existência ou não de tratamento dos efluentes.

4.
Inviável o manejo da ação popular com o objetivo de anular o ato administrativo que autorizou o aumento da tarifa e condenar a concessionária ao ressarcimento dos valores já pagos pelos usuários do serviço público de esgotamento sanitário, porquanto referida ação constitucional não se presta à defesa de direitos individuais homogêneos, tampouco de caráter patrimonial
”
. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.23.343701-1/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bitencourt Marcondes , 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2024, publicação da súmula em 13/06/2024) Destaquei.

Logo, havendo interesse individual no desfecho da demanda, a pretensão não pode ser manejada por meio da ação popular, mas sim pelos instrumentos processuais tradicionais de defesa de direitos individuais, sob pena de distorção da finalidade a que se presta tal ação constitucional, a qual deve proteger apenas os interesses difusos da sociedade.

No mais, ressalte-se que a ação popular tramitou com observância do devido processo legal e a sentença apresentou-se adequada aos requisitos estabelecidos no art. 489 do CPC, não merecendo qualquer censura, pois sopesou adequadamente os fatos e corretamente aplicou o direito ao caso concreto, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, RATIFICO a sentença sob reexame necessário, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024